Tribunal: STF
Processo: ADI 142
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-19
Data de publicação: 1996-06-19

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 85 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE RONDÔNIA, QUE ELEVOU PARA TREZE O NÚMERO
DE DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Ofensa manifesta ao princípio da iniciativa privativa, para
o assunto, do Tribunal de Justiça, consagrada no art. 96, II, b, da
Constituição Federal, de observância imperiosa pelo poder
constituinte derivado estadual, como previsto no art. 11 do ADCT/88.
Procedência da ação, para declarar inconstitucional a
expressão "treze" contida no referido dispositivo.